Tribunal: TJDFT
Processo: 0734805-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734805-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: VANIA LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela MRV Engenharia e Participações S/A em face da r. decisão (ID 105758971, na origem) que, em Liquidação Individual da Sentença Coletiva proferida na ACP no 2012.01.1.199437-9, movida por Vânia Lima da Silva, afastou as alegações de prescrição e ausência de lucros cessantes, determinando, ainda, a incidência de juros moratórios a partir da citação na Ação Coletiva. A Agravante alega a prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante art. 206, § 3o, V, do Código Civil, contados a partir do trânsito em julgado do acórdão na Ação Civil Pública, em 19/10/2017, tendo a Liquidação sido proposta em 26/5/2021. Aduz que, consoante o título executivo judicial, o direito à indenização deve ser analisado caso a caso, subsistindo apenas quando comprovada a existência de efetivo atraso na entrega da obra e desde que o comprador tenha optado por manter a relação jurídica e não seja inadimplente. Sustenta que, assim sendo, não há mora capaz de ensejar o pagamento dos lucros cessantes pleiteados pela Agravada, pois, consoante o item 5 do Quadro Resumo do Contrato de Compra e Venda, o prazo para entrega das chaves seria dezembro de 2009 ou 1 mês após a assinatura do contrato de financiamento, sendo as chaves entregues somente após a assinatura do contrato de financiamento e consequente liberação de recursos em favor da vendedora, ora Agravante, podendo, ainda, tal prazo ser prorrogado por até 120 (cento e vinte) dias úteis. Defende que, no caso, o contrato de financiamento foi firmado pela Agravada em junho de 2011, findando-se o prazo para a entrega do imóvel em julho de 2011, o qual foi prorrogado para novembro de 2011 em virtude do prazo de carência de 120 (cento em vinte) dias previsto no contrato, o que afasta a mora da Agravante, pois o imóvel foi entregue à Agravada em setembro de 2011, antes, portanto, de expirado o prazo contratual. Afirma, também, que os juros de mora têm como termo a quo a data da intimação na fase de Liquidação de Sentença, e não a data da citação na Ação Coletiva. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a Liquidação de Sentença, até o julgamento deste recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O prazo prescricional para o ajuizamento da Liquidação Individual da Sentença Coletiva não é trienal, como afirma a Agravante, mas, sim, quinquenal, nos termos da jurisprudência pacificada em precedente qualificado do c. STJ. Nesse sentido, colaciono julgado recente de minha relatoria, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. SENTENÇA GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. FASE DE CONHECIMENTO. CARÁTER COLETIVO. EXECUÇÃO. CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITOS DISPONÍVEIS. NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE ORDINÁRIA DO CONSUMIDOR INTERESSADO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO NÃO REALIZADA. PRETENSÕES INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUÊNIO. ESGOTAMENTO. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS ADVENTO DO TERMO FINAL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA AMPLAMENTE MAJORITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pendente o julgamento do Tema Repetitivo 1033 no c. STJ, permanece aberto o debate acerca da possibilidade de a Medida Cautelar de Protesto, ajuizada pelo MPDFT, interromper a prescrição nas Execuções decorrentes da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC. 2. É pacífico que se aplica à hipótese o prazo prescricional quinquenal, haja vista o precedente firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 515: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". (...) 13. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1348728, 07323668120208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) No caso, considerando-se que o trânsito em julgado do acórdão na Ação Civil Pública ocorreu em 19/10/2017 e a Liquidação foi proposta em 26/5/2021, não se vislumbra a alegada prescrição. Ausente, ainda, a plausibilidade do direito quanto à alegação de inexistência de mora capaz de ensejar a indenização por lucros cessantes. Isso porque, além de o Agravado não ter juntado aos autos os aludidos contratos de compra e venda e de financiamento, tampouco qualquer documentação capaz de comprovar os fatos narrados, da leitura do Acórdão no 867517, que julgou a Ação Civil Pública, depreende-se que o título executivo judicial fixou como termo a quo da mora da Agravante e, por conseguinte, do direito dos consumidores à indenização por lucros cessantes, o final do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para entrega das obras, ressalvando, apenas, que somente teriam direito aos lucros cessantes os adquirentes que estivessem em dia com as obrigações contratuais, nos termos do voto condutor, da lavra do Eminente Des. Hector Valverde, in verbis: “Embora não tenha sido alegado em sede de apelação, é essencial destacar - em face do primado da mihi factum, dabo tibi ius - que o promissário comprador não pode estar em situação, comprovada, de inadimplência para fazer jus à indenização. Isso porque, a inadimplência do consumidor no pagamento de suas obrigações atrairia a incidência do brocardo exceção de contrato não cumprido, tipificado no artigo 476 do Código Civil, segundo o qual nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Agregando a referida ressalva ao comando sentencial, mantenho no mais a determinação de indenizar os consumidores em dia com suas obrigações pelos lucros cessantes, fixando como parâmetro o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença.” Nesse contexto, a mera alegação de que a Agravada teria firmado contrato de financiamento do imóvel em junho de 2011 não demonstra, de plano, que ela estivesse inadimplente com as prestações anteriores. Ademais, a afirmação de que os lucros cessantes incidem somente após a celebração do aludido contrato de financiamento do imóvel não foram apreciadas no julgamento da Ação Civil Pública, não podendo, assim, ser aduzidas em sede de Liquidação de Sentença, sob pena de afronta ao art. 509, § 4o, do CPC/15, in verbis: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.” Por fim, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem juros de mora sobre a dívida a partir da citação na Ação Coletiva, nos termos da jurisprudência dominante sobre a matéria, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1 AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN E DA UNIÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA SEDE DO EXECUTADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Do termo a quo dos juros moratórios. 4.1. Carece de interesse recursal o pedido de que os juros de mora incidam a partir da citação na ação civil pública, pois tal requerimento já foi deferido na decisão agravada. 4.2. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." (Tema 685). 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1355801, 07134827020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, inviável reconhecer a probabilidade de provimento do recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator